Tribunal: TJMT
Processo: 1011163-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011163-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comodato, Mútuo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), GERDAU ACOS LONGOS S.A. - CNPJ: 07.358.761/0001-69 (AGRAVANTE), AMOROSO METALICOS E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 12.009.143/0001-43 (AGRAVADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO), LUIS FAGNER GEROLIN AMOROSO - CPF: 717.569.901-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A ENTREGA DE SUCATA E DEVOLUÇÃO DE CAMINHÃO DADO EM COMODATO VERBAL, POR CONTA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do CPC , são pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não sendo possível afirmar com precisão sobre o alegado descumprimento contratual por parte do demandado e, exigindo-se a questão maior dilação probatória, a decisão mais plausível é a manutenção do contrato firmado entre as partes até a regular instrução do feito e melhor esclarecimento dos fatos alegados, em respeito ao contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GERDAU AÇOS LONGOS S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Ordinária no 1002206-80.2020.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa (i) a entrega do equivalente a R$202.198,90 de sucata ferrosa, no prazo de 10 dias, no endereço definido no contrato; e a (ii) devolução do caminhão de propriedade da agravante (caminhão VW 17 210 MOTOR MWM, placa JZJ-1227, RENAVAM n 00762570032, ano de fabricação 2001) no mesmo prazo e local, em decorrência do inadimplemento dos agravados com relação ao Contrato de Mútuo com Garantia Pignoratícia firmado entre as partes.

Irresignado, o agravante pugna pela concessão da antecipação de tutela em grau recursal para compelir os agravados a entregarem o equivalente a R$202.198,90 (valor devido a ser corrigido) de sucata ferrosa, no prazo de 10 dias, no endereço definido no contrato; (ii) devolva o caminhão de propriedade da Agravante (veículo VW 17 210 MOTOR MWM, de placa JZJ-1227, RENAVAM no 00762570032, ano de fabricação 2001) no mesmo prazo e local.

Aduz, em síntese, que demonstrou o preenchimento dos requisitos do art. 330 do CPC, quanto à probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que prescinde de provas.

Destaca que os inadimplementos são alusivos ao não pagamento do contrato de mútuo com sucata ferrosa e à não devolução do caminhão, objeto de comodato verbal, cuja posse direta também é pretendida pela agravante.

Afirma que a probabilidade do direito consiste no próprio contrato de mútuo firmado entre as partes e na nota promissória emitida pelo 1o Agravado, com assinatura dos 2o e 3o Agravados como avalistas, e, ainda, no veículo dado em garantia pelos devedores (Volvo /FH460 6x2, Ano de Fabricação 2014/2014, chassi 9BVAG20C1EE815311, Placa NUB3964, Renavan 01003742022), demonstrando que de fato o contrato existe e a quantia foi adiantada pela agravante.

Sustenta que ficou evidenciado o inadimplemento por parte dos agravados, ao afirmar que só não entregou a sucata ferrosa à agravante porque quer, na realidade, incluir no preço da sucata o resultante do peso do lixo, entulho e demais materiais sem qualquer valor econômico, sem que isso fosse pactuado entre as partes.

Consigna que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, por sua vez, reside no fato de que há enorme chances de que, ao final do feito, a agravante não encontre sucata ferrosa em número suficiente no estabelecimento dos agravados para o adimplemento integral do contrato.

Salienta que os valores referentes à sucata já foram integralmente pagos e que não haverá qualquer prejuízo financeiro aos agravados.

Ao final, requer a confirmação em definitivo da liminar e o provimento do recurso.

Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

A liminar recursal foi indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Infere-se dos autos que a ora agravante ajuizou ação ordinária em face dos agravados visando receber quantia devida por suposto inadimplemento dos agravados com relação ao Contrato de Mútuo com Garantia Pignoratícia firmado entre as partes.

Registra que em 02 de junho de 2017 as partes firmaram “Contrato de Mútuo com Garantia Pignoratícia”, tendo como objeto o empréstimo do valor de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), para pagamento pelo agravado do valor mutuado mediante a entrega de sucata ferrosa na Usina de propriedade da agravante, ou no local que lhe indicar, correndo às expensas do agravado toda e qualquer despesa relativa ao transporte.

Aduz que a sucata ferrosa, objeto do pagamento, seria entregue em 18 (dezoito) parcelas mensais e nas quantidades estipuladas no referido instrumento, sendo que a aferição do peso da referida sucata seria feita pela agravante, com o valor estipulado pelas partes de R$ 300,00/t, e como garantia do contrato foi emitida nota promissória, com assinatura dos avalistas, na qual firmaram a promessa de pagamento do valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), além do veículo de marca Volvo;FH460 6x2, Ano de Fabricação 2014;2014, chassi 9BVAG20C1EE815311, placa NUB3964, Renavan 01003742033, nos termos da Cláusula Quarta.

Afirma que o agravado passou a descumprir com a obrigação contratual ao suspender, em 16.04.2018, a entrega de sucatas que seriam utilizadas como pagamento do valor emprestado, ficando pendentes de pagamento a quantia de R$202.168,90 (duzentos e dois mil, cento e sessenta e oito reais e noventa centavos), a ser atualizado a partir de set/2019.

Ressalta que, visando a uma solução amigável do caso em comento, notificou os agravados, pleiteando o equivalente à 673,896t de sucata, ou o pagamento do valor remanescente do contrato de mútuo, equivalente a R$202.168,90, a ser devidamente atualizado. E dada a negativa de continuidade do contrato, também solicitou a devolução de um outro veículo, o caminhão VW 17 210 MOTOR MWM, de placa JZJ-1227, RENAVAM no 00762570032, ano de fabricação 2001, cedido em caráter de comodato gratuito e verbal ao agravado para o exercício de seu objeto social.

Consigna que em razão do inadimplemento dos agravados, requereu em caráter de urgência que o Juízo determinasse aos agravados a entrega do equivalente a R$202.198,90, devidamente corrigido, de sucata ferrosa, no prazo de 10 dias, no endereço definido no contrato; e devolvido o caminhão de propriedade da Agravante (caminhão VW 17 210 MOTOR MWM, placa JZJ-1227, RENAVAM n 00762570032, ano de fabricação 2001) no mesmo prazo e local.

O Juízo
a quo
indeferiu a liminar pleiteada sob o fundamento de que não se verifica nos autos a presença de perigo de dano ou risco útil do processo, “
de modo que é indiscutível que seja iniciado o devido processo legal, com a formação do contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial”.

Inconformado, o agravante aduz, em síntese, que demonstrou o preenchimento dos requisitos do art. 330 do CPC quanto à probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o qual prescinde de provas.

Pois bem.

Adianto que coaduno com o entendimento do Julgador
a quo
, uma vez que a probabilidade do direito e o risco de dano alegados demandam dilação probatória.

Não há prova da existência do comodato verbal do caminhão, nem acerca de alguma excludente ou impedimento para consecução do contrato firmado entre as partes, já que o agravado contra notificou a empresa GERDAU requerendo que a ora agravante
“realize o pagamento das impurezas de sucata desde 01/2016 a 02/2018 a fim de que seja retomada a entrega de sucatas, e/ou que atualize os valores e abata do saldo devedor dos contra notificantes, emitindo recebido que demonstra o pagamento realizado e/ou a compensação, retomando assim o envio das cargas de sucata para vossa senhoria.”
(Id. 43589454).

Portanto, no presente caso, é crucial aguardar a indispensável dilação probatória, por todos os meios de prova legalmente previstos, para, tão somente, após, constatar ou não a probabilidade do direito invocado pela parte autora.

Assim, ausentes os requisitos insertos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que negou a tutela de urgência requerida.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021